Tribunal: TJDFT
Processo: 0729566-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INCOMPATIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil disciplina a gratuidade de justiça nos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa à real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência.

3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de verificar suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita.
5. Os documentos acostados aos autos indicam condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, fato que impede a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício excepcional para suportar os encargos inerentes a um processo judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.